Tribunal: STF
Processo: ARE 1425965
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “MILITAR. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. FILHA MAIOR DE 21 ANOS QUE TAMBÉM RECEBE APOSENTADORIA DO INSS. IMPOSSIBILIDADE. LEIS Nº 4.242/63 E Nº 3.765/60. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 



    1. O direito à pensão especial é regido pelas normas em vigor à data do óbito do ex-combatente. Pai da beneficiária falecido em 1975, daí que aplicáveis as Leis nº 3.765/60 e nº 4.242/63. Embora as filhas, maiores e não inválidas, de ex-combatente falecido quando da vigência da Lei nº 3.765/60 possam fazer jus ao recebimento da pensão (artigo 7º), deve ser observada a restrição contida no artigo 30 da Lei nº 4.242/63, que regia o benefício e vedava a acumulação com outra percepção. E se as regras atualmente em vigor fossem aplicáveis, a autora também não faria jus ao benefício, independentemente de receber ou não outra remuneração dos cofres públicos, por ser maior de 21 anos. 



    2. A Lei nº 9.784/99, em seu art. 54, prevê que a decadência para anular o ato administrativo opera-se em cinco anos, a contar de sua prática, vale dizer, se a prática continua e sem base legal, não há decadência. A decadência é aplicável aos pagamentos passados, mas não para novos percebimentos, e devem ser confrontados com os requisitos de cumulação, antes não confrontados. 



    3. Como não houve ato ilícito por parte da Administração Militar, não há que se falar em reparação de dano moral a cargo da União. 



    4. Apelação desprovida”. (eDOC 16 – ID: 9475e677)



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXXVI, do texto constitucional, e ao art. 53, II e III, do ADCT. (eDOC 24 – ID: b54d5181)



    Nas razões recursais, alega-se a possibilidade de cumulação de pensão por morte de ex-combatente com proventos decorrentes de aposentadoria por tempo de contribuição do Regime Geral de Previdência Social, por não possuírem o mesmo fato gerador. Afirma-se que o acórdão recorrido violou os princípios do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. 



    Por fim, entende-se pela ofensa aos princípios da segurança jurídica e da legalidade pois decorridos mais de cinco anos entre o ato de concessão e de cancelamento da pensão por morte.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem assentou a impossibilidade da acumulação de pensão especial de ex-combatente estabelecida no artigo 53, II, do ADCT, com benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição do INSS. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “A autora é filha do ex-combatente Octavio Benedito da Silva, falecido em 12/04/1975 (evento 1, certidão de óbito 5, fl. 02), e percebe a respectiva pensão especial, por reversão, em razão do óbito da viúva, ocorrido em 15/03/2012 (evento 1, certidão de óbito 5, fl. 04, certidão de óbito 6 e contracheque 9). 



    Mas a Administração Militar, ao constatar que a autora, além da pensão de ex-combatente, também recebe benefício do INSS, enviou correspondência, datada de 25/03/2019, informando ter iniciado o processo para cancelamento da pensão, por ter decorrido o prazo de 30 dias para exercer o seu direito de opção entre a pensão de ex-combatente e o outro benefício (evento 1, processo administrativo 10, fl. 01). 



    De fato, acompanha a inicial histórico de créditos do INSS, comprovando que a autora recebe aposentadoria por tempo de contribuição desde 12/11/1999 (evento 1, contracheque 8).



    (...)



    No caso, quando do óbito do instituidor, vigorava a Lei nº 3.765/60, cujo art. 7º permitia que as filhas maiores e não inválidas percebessem pensão. 



    Porém, embora as filhas, maiores e não inválidas, de ex-combatentes falecidos quando da vigência da Lei nº 3.765/60 façam jus ao recebimento da pensão, deve ser observada, nestas hipóteses, a restrição contida no artigo 30 da Lei nº 4.242/63, que regia o benefício dos ex-combatentes, e vedava a acumulação pretendida com qualquer benefício. Confira-se:



    ‘Art. 30 – É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebam qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei n.º 3765, de 4 de maio de 1960’.



    O artigo em questão não ressalva o recebimento de benefício previdenciário, razão pela qual o entendimento assentado pelo STF na decisão nº 236.902-8 não se aplica ao caso, sequer de forma extensiva ou análoga.



    (...)



    O apelo sustenta que o art. 29 da Lei nº 3.765/60 permite a acumulação da pensão militar com proventos de aposentadoria. Contudo, o dispositivo não é aplicável aos casos de pensão de ex-combatente, em razão da norma específica do art. 30 da Lei nº 4.242/63. 



    Por sua vez, a disciplina do artigo 53, II do ADCT, regulamentado pela Lei n° 8.059/90, é totalmente diversa da vigente quando do óbito do instituidor do benefício pretendido, pois, atualmente, a pensão a ser concedida corresponde à deixada por Segundo-Tenente, sem discriminação por sexo, sendo considerados dependentes “o filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos” . 



    Significa dizer que, se as regras atualmente em vigor fossem aplicáveis ao presente caso, a autora, independentemente de receber ou não outra remuneração dos cofres públicos, não faria jus ao benefício pretendido, por ser maior de 21 anos. 



    Não se argumente com a decadência, pois que, se não há base para a percepção da pensão, a Administração pode e deve cancelar seus atos ilegais. A afirmação está expressamente referida no art. 53 da Lei n.º 9.784/99. Sob tal prisma, é evidente que o recebimento errôneo de valores sem amparo em lei pode e deve ser confrontado com os requisitos legais, a qualquer momento que o ato ilegal tenda a se repetir. Não se aplica ao caso a decadência, pois essencialmente o que se quer é cessar novos atos ilegais, e não cancelar atos antigos, para que a autora devolva valores passados. 



    O novo recebimento mensal de proventos de pensão é sempre problema atual. A Lei 9.784/99, em seu art. 54, prevê que a decadência para anular o ato opera-se em cinco anos, a contar de sua prática, vale dizer, se a prática continua e o ato é repetido sem base legal, não há decadência. Tanto quanto se saiba, nenhum país do mundo jamais apontou que um ato ilegal, repetido por cinco anos, torna-se legal para o futuro. 



    Por fim, considerando a inexistência de ato ilegal por parte da Administração Militar, não há que se falar em reparação de dano moral a cargo da União”. (eDOC 16 – ID: 9475e677, p. 2-4)



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido da possibilidade da cumulação de pensão de ex-combatente com outro benefício previdenciário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “PENSÃO ESPECIAL – EX-COMBATENTE – CUMULAÇÃO. A pensão especial assegurada a ex-combatente é autônoma, podendo ser acumulada com benefício previdenciário. AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO – PRECEDENTES – HARMONIA. Estando o acórdão rescindendo em sintonia com precedentes do Supremo, fica afastada a rescindibilidade”. (AR 2211, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28-10-2020)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 2. Revestindo-se a aposentadoria de servidor público de natureza de benefício previdenciário, pode ser recebida de forma cumulativa com a pensão especial prevista no art. 53, II, do ADCT, devida a ex-combatente. Precedentes: AR 1.957/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 29/8/219; RE 1.180.176-AgR/RN, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/6/2019; e RE 829.225/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 9/9/2014; RE 1.068.727/PB, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 15/9/2017; e ARE 757.257/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/8/2013. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 1217446 ED-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 19.12.2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte de ex-combatente. Cumulação com pensão previdenciária. Possibilidade. 4. Acórdão recorrido em dissonância com o entendimento desta Corte. Recurso extraordinário provido. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental”. (RE 1191994 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 03.09.2019)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a possibilidade de percepção simultânea dos benefícios de pensão especial de ex-combatente e de aposentadoria pelo RGPS (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Invertidos os ônus sucumbenciais.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente